Tribunal: TJES
Processo: 5007722-35.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-35.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCELIA ROSA DA ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. "RELATÓRIO DE EXTRATO DE CLIENTE". ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta e. Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "O Relatório de Extrato de Cliente satisfaz a exigência do § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, porquanto assinalados os valores da operação, o percentual da multa, os índices de juros moratórios e remuneratórios, o custo efetivo total e demais informações necessárias à liquidez e exigibilidade, conferindo ao devedor a possibilidade de conferência e impugnação fundamentada." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013505020218080014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

2. No caso em apreço, o documento anexado pela apelante demonstra a evolução do débito, com identificação das parcelas adimplidas e inadimplidas, a taxa de juros pactuada, o saldo devedor, os encargos moratórios e o sistema de amortização adotado, viabilizando a compreensão da dívida executada.

3. Os requisitos do parágrafo único do art. 798 do CPC devem ser interpretados de modo a garantir a efetividade do processo, e não como obstáculo formal à satisfação do crédito, sendo que o documento anexado satisfaz o comando legal.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES,10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007722-35.2023.8.08.0021

Apelante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo

Apelada:

Lucelia Rosa da Rocha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada em desfavor de Lucelia Rosa da Rocha, na qual o Magistrado de origem indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 11229942), a apelante sustenta, em síntese, que (i) o “Relatório de Extrato de Cliente” (id. 32990682) atenderia ao parágrafo único do art. 798 do CPC; (ii) a intimação para apresentação do demonstrativo foi indevidamente expedida pela Secretaria, sem análise judicial, em afronta ao art. 801 do CPC; (iii) não foi oportunizada emenda nos termos do art. 321 do CPC; e (iv) aplica-se, por analogia, o Tema 474 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença recorrida extinguiu a execução com base no art. 485, I, do CPC, entendendo que a planilha apresentada pela exequente, intitulada “Relatório de Extrato de Cliente”, não atenderia às exigências do parágrafo único do art. 798 do CPC.

Todavia, esta e. Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
O Relatório de Extrato de Cliente satisfaz a exigência do § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, porquanto assinalados os valores da operação, o percentual da multa, os índices de juros moratórios e remuneratórios, o custo efetivo total e demais informações necessárias à liquidez e exigibilidade, conferindo ao devedor a possibilidade de conferência e impugnação fundamentada
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013505020218080014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

No caso em apreço, após detida análise dos autos, constata-se que a apelante, ao protocolar a petição inicial, anexou documento que demonstra a evolução do débito, com identificação das parcelas adimplidas e inadimplidas, a taxa de juros pactuada, o saldo devedor, os encargos moratórios e o sistema de amortização adotado, de modo a viabilizar a compreensão da dívida executada (id. 11229937).

É certo que o parágrafo único do art. 798 do CPC exige que o demonstrativo de débito contenha os elementos ali especificados, todavia, tais requisitos devem ser interpretados de modo a garantir a efetividade do processo e não para servir como obstáculo formal à satisfação do crédito. No caso, o documento anexado revela a evolução da dívida e permite a plena compreensão dos valores cobrados, satisfazendo o comando legal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.